Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do presente recurso foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por GEORGINA FERREIRA DA ROCHA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal.
Na origem a autora formulou pedido de tutela de urgência para ver suspenso o desconto de verba recebida a título de auxílio-alimentação, supostamente recebidos indevidamente no período de maio de 2002 a abril de 2003, no valor de R$ 2.562,63. Aduziu que não lhe foi dado o direito à ampla defesa, e ainda que recebeu referidos valores de boa-fé.
Ao analisar o pedido formulado na origem foi proferida a seguinte decisão:
“[...]
No caso em apreço, a autora foi notificada para efetuar o pagamento de débito referente ao auxílio alimentação dos períodos de 05/2002 a 04/2003, sob o argumento, que teria recebido os valores de forma indevida, conforme consta do documento de id. no 64326384.
Como se conhece, os atos administrativos são realizados e executados dentro dos estritos termos e limites legais (princípio da legalidade), dai decorre a presunção de sua legitimidade, corolário do mencionado princípio.
Não há nos autos, pelos menos nesta fase incipiente, a prova inequívoca de que o ato de cobrança do demandado tenha algum vício, que o torne ilegal, mantida, prima facie, a higidez do ato administrativo, instrumentalizado na cobrança administrativa em análise.
Ademais, depreende-se da notificação que à autora foi conferida a possibilidade de recorrer, conforme art. 172 da LCDF 840/2011.
Nesse prumo, indefiro o pedido de tutela antecipada.
[...]”
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito.
Dispõe assim o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001, com a redação que lhe conferiu a Lei no 6.037/2017:
“Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009.”
Por sua vez, o art. 54 da referida Lei Federal no 9.784/99 dita:
“Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. [...]”
Por óbvio, a má-fé de que cuida a lei é aquela praticada pelo beneficiário do ato. No caso em exame a parte autora e agravante sustentou que não tomou parte na prática do ato, não se havendo falar em má-fé.
Ainda há que se considerar que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. (REsp 1.244.182/PB). A Corte Superior vem estendendo o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRgREsp 982.618/RJ).
Dessa forma, pelos fundamentos da decadência e do recebimento de boa-fé de verba de natureza alimentar, verifico a ocorrência da probabilidade do direito.
No que se refere à urgência da medida, destaco que o atual cenário da Pandemia da COVID-19 se mostra suficiente para recomendar a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria da parte agravante.
Por último, a reversibilidade da medida se mostra presente porque, em caso de insucesso no pleito da parte agravante, nada obsta que a Administração Pública retome os descontos mensais em folha de pagamento.
Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão dos descontos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de auxílio -recebidos no período de maio de 2002 a abril de 2003.
Intimem-se o Agravado para responder ao recurso.
Dispensando o envio de informações.”
2. O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso.
3. Como dito acima, a Administração Pública não fez prova de que a Servidora contribuiu de alguma forma para o recebimento indevido do auxílio-alimentação. De igual maneira há fundada indicação de que, em tese, a administração tenha ultrapassado o prazo legal para rever os pagamentos indevidamente realizados. Assim, pelo duplo fundamento, tenho que a probabilidade do direito favorece a parte autora, ora agravante.
4. Por outro lado, a concessão de tutela de urgência se mostra reversível, na medida em que os descontos dos valores indevidamente recebidos pelo Servidor Público poderão ser realizados diretamente nos pagamentos vindouros, caso os pedidos venham a ser julgados improcedentes.
5. Dessa forma, presentes a probabilidade do direito e a reversibilidade da medida, tenho que reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão Agravada e conceder a tutela de urgência nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.